Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000913-61.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA CEBALHO - CPF: 943.177.551-49 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES - CPF: 574.078.789-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), THIAGO DE PINHO SILVA FILHO - CPF: 062.536.541-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 370 DO CPC. ARTS. 46 E 225 DO CTB. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade civil da parte embargada em acidente de trânsito envolvendo múltiplos veículos, ao reconhecer que esta não contribuiu culposamente para o evento danoso, aplicando a Teoria do Corpo Neutro. O embargante apontou supostas omissões, contradições e erro material, requerendo a análise de dispositivos legais e a realização de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) incorreu em omissão ao deixar de analisar o dever do juiz de determinar, de ofício, a produção de prova técnica (art. 370 do CPC); (ii) foi contraditório ao reconhecer a ocorrência de engavetamento e, ao mesmo tempo, afastar a culpa da embargada; (iii) deixou de enfrentar a alegação de violação ao art. 46 do CTB (falta de sinalização); (iv) omitiu-se quanto aos dispositivos legais mencionados pelo embargante; e (v) aplicou indevidamente o precedente do STJ (REsp 1.796.300/PR) sem realizar
distinguishing.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada omissão quanto à produção de prova técnica foi afastada. O acórdão embargado enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, destacando que a parte autora não requereu prova pericial no momento oportuno, e que sua produção seria inviável pelas circunstâncias do caso (abandono do local por todos os envolvidos), sendo as provas testemunhais suficientes ao deslinde da controvérsia.

4.

A suposta contradição entre o reconhecimento do engavetamento e a exclusão de culpa da embargada foi rejeitada. A responsabilidade subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, o que não se verificou no caso concreto. As provas indicam que a embargada estava dentro do veículo, sem tempo hábil para adoção de medidas preventivas.

5.

A alegação de omissão quanto ao art. 46 do CTB também foi afastada. O acórdão abordou a questão da sinalização, esclarecendo que não houve abandono do veículo, tampouco tempo razoável para a adoção de medidas de advertência, em razão da dinâmica repentina do acidente.

6.

Quanto à ausência de menção expressa aos dispositivos legais suscitados, assiste parcial razão ao embargante. Embora os fundamentos jurídicos tenham sido abordados de forma implícita, acolheram-se os embargos exclusivamente para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

7.

A aplicação da Teoria do Corpo Neutro ao caso concreto foi devidamente fundamentada e encontra respaldo no precedente do STJ (REsp 1.796.300/PR). As circunstâncias do caso concreto são compatíveis com o entendimento consolidado da Corte Superior, inexistindo distinção fática relevante (distinguishing) que justifique sua inaplicabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão o acórdão que, embora não mencione expressamente dispositivos legais, enfrenta de forma suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia. 2. A responsabilidade por acidente de trânsito exige conduta culposa, o que não se presume pelo simples envolvimento em colisão sucessiva. 3. A aplicação da Teoria do Corpo Neutro é cabível quando o veículo intermediário atua como instrumento passivo da colisão, sem culpa do condutor. 4. É facultado ao juiz determinar a produção de provas de ofício, mas tal faculdade não se converte em dever quando o conjunto probatório for considerado suficiente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 489, 1.022; CC, arts. 186, 927, 945; CTB, arts. 46 e 225;
CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.796.300/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/12/2019; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel.a Min. Laurita Vaz, j. 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRCIO DA SILVA CEBALHO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1000913-61.2023.8.11.0006, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais

proposta em face de

SILVANA PEREIRA RANGEL ALVES.

Nas razões apresentadas em ID. 335623865, o Embargante aponta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades, sendo: i) omissão quanto ao dever do magistrado de determinar, de ofício, a produção de prova pericial (art. 370 do CPC); ii) contradição entre a descrição fática das colisões múltiplas e a conclusão pela exclusão total de culpa da Apelada; iii)

omissão quanto à análise do art. 46 do CTB, que impõe ao condutor o dever de sinalizar veículo imobilizado em via pública; iv) ausência de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais apontados para fins de
prequestionamento
(arts. 186, 927, 945 do CC; arts. 46 e 225 do CTB; arts. 370, 371, 489 e 1.022 do CPC; e art. 5o, LV, da CF); v) omissão quanto à inaplicabilidade do
precedente do STJ (REsp 1.796.300/PR)
, utilizado no acórdão para sustentar a teoria do corpo neutro, em razão de distinções fáticas relevantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e contradições apontadas, ou, subsidiariamente, seu acolhimento exclusivamente para fins de
prequestionamento
, nos termos das Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MÁRCIO DA SILVA CEBALHO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito do tipo engavetamento, ocorrido na Rodovia MT-251, em trecho conhecido como
“Portão do Inferno”
. O Apelante alega que a Apelada teria deixado seu veículo imobilizado em via pública sem a devida sinalização, o que teria ocasionado a colisão traseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) verificar se a Apelada concorreu culposamente para o acidente, a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorrência de cerceamento de defesa. O Apelante não requereu expressamente a produção de prova pericial na fase de especificação de provas, limitando-se à indicação de depoimento pessoal e testemunhas, nos termos do art. 357 do CPC.

4. No mérito, a dinâmica do acidente revela colisões sucessivas típicas de engavetamento, provocadas por redução abrupta de velocidade por veículo à frente. As testemunhas, inclusive as arroladas pelo autor, confirmaram que o veículo da ré foi atingido enquanto ainda estava parado ou em movimento lento, com a condutora em seu interior, sem tempo hábil para adoção de medidas preventivas.
5. Testemunhas, inclusive arroladas pelo próprio Apelante, confirmaram que a Requerida estava dentro do veículo no momento da colisão, afastando a alegação de abandono do automóvel ou ausência de sinalização.

6. A teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do condutor quando demonstrado que sua conduta não foi voluntária nem contribuiu de forma culposa para o evento danoso.
7. Inexistência de culpa concorrente, pois não há conduta da Apelada que tenha concorrido para o acidente, sendo também vítima do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de requerimento expresso para produção de prova pericial na fase própria conduz à preclusão do direito e não configura cerceamento de defesa. 2. Em casos de colisões múltiplas e inevitáveis, aplica-se a teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor atingido involuntariamente. 3. A caracterização de culpa concorrente exige conduta culposa de ambas as partes com nexo causal para o evento, o que não se verifica na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1796300/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/08/2021;
TJ-MT, Apelação Cível 1008103-75.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/11/2023.
TJ-DF, Ap. Cív. 0700504-67.2022.8.07.0019, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11/09/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse contexto, passo a analisar cada uma das alegações do embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não enfrentar a tese relativa ao dever do juiz de determinar, de ofício, as provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia envolve fatos que somente poderiam ser esclarecidos por prova técnica.

Não assiste razão
ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da produção probatória, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente. Conforme consignado no voto condutor,
“compulsando os autos, verifico que em nenhum momento, principalmente na manifestação de especificação de provas de ID. 325163869, o Autor postulou pela produção de prova pericial. Ao contrário, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da Requerida e a produção de prova testemunhal”.

Ademais, o próprio juízo de origem, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo Autor, esclareceu que
“a própria situação (TODOS DEIXARAM O LOCAL DO FATO), não seria crível mesmo que requerido, prova pericial a ser produzida, vez que impossível, passando então, a ser necessária a produção de prova testemunhal e de depoimentos pessoais, o que ocorreu nos autos”.

Embora não tenha havido menção expressa ao art. 370 do CPC, o acórdão abordou a questão da produção probatória de forma suficiente, destacando que: i) não houve requerimento expresso de prova pericial pelo autor na fase adequada; ii) a produção de tal prova seria inviável, considerando que todos os envolvidos deixaram o local do acidente; e iii) foram produzidas provas testemunhais e depoimentos pessoais suficientes para o deslinde da controvérsia.

O art. 370 do CPC, que estabelece que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, deve ser interpretado em conjunto com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. A determinação de provas de ofício pelo magistrado é uma faculdade, e não um dever absoluto, especialmente quando já existem elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso em análise, o conjunto probatório formado pelos depoimentos pessoais e testemunhais foi considerado suficiente para a elucidação dos fatos, não havendo necessidade de produção de prova pericial, cuja viabilidade, inclusive, foi questionada pelo juízo de origem em razão das circunstâncias do caso (abandono do local por todos os envolvidos).

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Aponta, ainda, contradição no acórdão, argumentando que, ao reconhecer a ocorrência de engavetamento e colisões sucessivas, o que seria incompatível ao concluir pela ausência absoluta de culpa da embargada.

A alegação não procede.

O acórdão embargado analisou detidamente a dinâmica do acidente, concluindo, com base nas provas produzidas, que a embargada não praticou qualquer conduta capaz de influenciar na ocorrência do sinistro, sendo também vítima das circunstâncias imprevisíveis e sucessivas que o originaram.

Não há contradição lógica nessa conclusão. O fato de ter ocorrido um engavetamento, com colisões sucessivas, não implica, necessariamente, que todos os envolvidos tenham concorrido culposamente para o evento danoso. A responsabilidade civil subjetiva, como é o caso dos autos, exige a demonstração de conduta culposa, nexo causal e dano.

No caso concreto, o acórdão concluiu, com base nas provas dos autos, que a embargada não praticou conduta culposa que tenha contribuído para o acidente. Ao contrário, as testemunhas, inclusive as arroladas pelo próprio embargante, confirmaram que a embargada estava dentro do veículo no momento da colisão, afastando a alegação de abandono do automóvel ou ausência de sinalização.

A testemunha
Edmilson Xavier de Melo
foi categórica ao afirmar que as colisões ocorreram de maneira extremamente rápida e sucessiva, não havendo tempo hábil para que qualquer dos condutores adotasse providência para evitar os impactos subsequentes. Em seu depoimento, afirmou:
“foi subindo a serra 'portão do inferno', antes do redutor um carro parou e outro bateu, que tentou frear pra não bater e só escutou a pancada atrás. Que houve uma pancada dura/forte por parte da amarok. Que a senhora Silvana estava dentro do carro. Que havia 6 carros envolvidos. Que o creta bateu no meu carro porque a amarok bateu”.

Portanto,
não há contradição
a ser sanada, mas mera irresignação do embargante com a conclusão do julgado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Prosseguindo, alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento relativo à violação do art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever de sinalizar veículo imobilizado.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao art. 46 do CTB, a questão da sinalização do veículo foi devidamente enfrentada, quando o julgado destacou que, segundo as provas produzidas, a embargada estava dentro do veículo no momento da colisão, afastando a alegação de abandono do automóvel ou ausência de sinalização.

O acórdão consignou expressamente que
“a testemunha arrolada pelo próprio Apelante, Sra. Juliane Dias Oliveira, corroborou integralmente a versão da defesa, ao afirmar que 'a Sra. Silvana estava dentro do veículo no exato momento da colisão', o que contradiz frontalmente a narrativa trazida na inicial e reiterada no recurso de apelação, segundo a qual a Apelada teria abandonado o carro e deixado de sinalizar a via”.

Ademais, o julgado destacou que as colisões ocorreram de maneira extremamente rápida e sucessiva, não havendo tempo hábil para que qualquer dos condutores adotasse providência para evitar os impactos subsequentes, o que afasta a aplicabilidade do art. 46 do CTB ao caso concreto.

O art. 46 do CTB estabelece que
“sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência”.
No entanto, conforme apurado nos autos, não houve imobilização voluntária do veículo da embargada, mas sim uma parada forçada em razão da redução de velocidade do veículo à sua frente, seguida imediatamente pela colisão traseira provocada pelo veículo do embargante.

Nesse contexto, não se pode exigir da embargada a sinalização imediata do veículo, pois não houve tempo hábil para tanto, considerando a dinâmica do acidente narrada pelas testemunhas. A aplicação do art. 46 do CTB pressupõe a existência de tempo suficiente para que o condutor providencie a sinalização, o que não ocorreu no caso em análise.

Ainda, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais cuja análise foi requerida, a saber: arts. 186, 927 e 945 do CC; arts. 46 e 225 do CTB; arts. 370, 371, 489 e 1.022 do CPC; e art. 5o, LV, CF.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante.

Embora o acórdão tenha enfrentado as questões jurídicas suscitadas, não houve menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelo recorrente, o que pode dificultar o acesso às instâncias superiores, ficando, assim, prequestionada a matéria, sendo prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do recurso.

Por fim, alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a distinção (
distinguishing
) entre o precedente do STJ citado (REsp 1.796.300/PR) e o caso concreto.

O acórdão embargado aplicou corretamente a
Teoria do Corpo Neutro
ao caso concreto, com base no precedente do STJ (REsp 1.796.300/PR), considerando as circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

Conforme consignado no julgado,
“diante desse contexto fático, aplica-se ao caso a Teoria do Corpo Neutro, que 'afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida', vez que, neste caso, atuou como simples instrumento, impondo-se a exclusão do nexo causal em razão do fato de terceiro. Isso porque a Requerida freou bruscamente o seu veículo para evitar a colisão com o automóvel que seguia à sua frente, sendo, entretanto, imediatamente atingida na traseira pelo veículo conduzido pelo Apelante".

Não há distinção relevante entre o precedente citado e o caso concreto que justifique a não aplicação da
Teoria do Corpo Neutro
. Em ambos os casos, o condutor do veículo intermediário não praticou conduta culposa que tenha contribuído para o acidente, sendo também vítima das circunstâncias.

O embargante alega que, no caso concreto, o veículo da embargada estava parado na pista, em área de risco, sem qualquer sinalização, em violação ao art. 46 do CTB. No entanto, conforme já exposto, as provas produzidas nos autos demonstraram que a embargada estava dentro do veículo no momento da colisão, não tendo havido tempo hábil para providenciar qualquer sinalização, dada a dinâmica do acidente.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Diante do exposto,
ACOLHO parcialmente
os presentes embargos de declaração, apenas para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante (arts. 186, 927 e 945 do CC; arts. 46 e 225 do CTB; arts. 370, 371, 489 e 1.022 do CPC; e art. 5o, LV, CF), sem efeitos modificativos, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026